Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO INDEVIDO. NÃO VERIFICADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. BENESSE QUE NÃO ABRANGE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora em face de decisão proferida nos autos 0709206-74.2023.8.07.0016, que indeferiu a impugnação aos valores executados. Argumenta a agravante que é beneficiária da isenção de imposto de renda e que referida benesse não foi considerada quando da expedição da RPV, tendo ocorrido redução do valor levantado em razão do desconto da Contribuição Previdenciária. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja devolvido o valor descontado a título de Contribuição Previdenciária.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A discussão é referente à possibilidade de desconto de valores a título de contribuição previdenciária sobre verba salarial recebida por beneficiário de isenção do Imposto de Renda.

III. Razões de Decidir.

4. Na espécie, verifica-se que iniciada a fase de cumprimento de sentença, os autos foram remetidos para a Contadoria para elaboração de planilha de débitos, sobre a qual não houve impugnação. Em seguida, foi proferida sentença extinguindo a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento. Posteriormente, por simples petição, a Agravante pretendeu retomar a discussão quanto aos valores executados, sob o fundamento de ser indevido o desconto de verba a título de Contribuição Previdenciária.

5. Constata-se que a autora juntou aos autos documento que declara ser beneficiária de isenção de Imposto de Renda, benesse que não inclui a Contribuição Previdenciária, por ter natureza tributária diversa do Imposto de Renda, o que afasta a ocorrência de qualquer ilegalidade ou erro na planilha de débitos elaborada pela Contadoria Judicial.

6. Sendo assim, não há que se falar em equívoco no levantamento de valores em sede de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.